Tribunal: STF
Processo: RE 1504274
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS, INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. REDUÇÃO PELO DECRETO Nº 11.322/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. INOCORRÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta pela empresa impetrante em face de sentença que, considerando que não houve majoração de tributo, afastou a aplicação do princípio da anterioridade e, por conseguinte, denegou a segurança pleiteada. 



    2. O presente mandado de segurança foi impetrado pela sociedade D.A.C., objetivando o reconhecimento do seu direito de recolher PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras sob a alíquota de 0,33 e 2%, respectivamente, nas competências janeiro, fevereiro e março/2023, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    3. O Decreto nº 11.322, de 30/12/2022, alterou a redação do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, para reduzir para 0,33% e 2%, respectivamente, as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras. O art. 2º do Decreto nº 11.322/2022 estabeleceu que o novo regramento entraria em vigor a partir de 01/01/2023. 



    4. Em 01/01/2023, foi editado o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023 (primeiro dia útil seguinte), revogando o Decreto nº 11.322/2022. O art. 3º do Decreto nº 11.374/2023, expressamente, repristinou a redação do Decreto nº 8.426/2015, anteriormente à alteração pelo Decreto nº 11.322/2022, reestabelecendo, portanto, as alíquotas de 0,65% e 4% para PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras. 



    5. A redução das alíquotas, prevista no Decreto nº 11.322/2022, nunca chegou a produzir efeitos na esfera econômica ou jurídica dos contribuintes, posto que a norma foi revogada no dia útil seguinte a sua entrada em vigor. Como não ocorreu fato gerador de PIS e COFINS sujeito às alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, o contribuinte jamais se submeteu ao regime fiscal que seria mais favorável. Havia, apenas, uma expectativa de direito, que não se concretizou. 



    6. Não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, ‘c’, da CF), visto que este se aplica na hipótese de instituição ou aumento de tributo, o que não ocorreu. O Decreto nº 11.374/2023 não aumentou as alíquotas de PIS e COFINS; apenas manteve os índices aos quais o contribuinte estava submetido, uma vez que reestabeleceu a vigência do Decreto nº 8.426/2015 antes mesmo de o Decreto nº 11.322/2022 surtir efeitos concretos no mundo jurídico. 



    7. ‘No seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira - isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência’; ‘o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%’ (STF, Referendo na Medida Cautelar na ACO 84/DF, Pleno, Redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 09/05/2023). 



    8. Apelação improvida” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 195 e a al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República.



    Afirma que “a majoração da alíquota de PIS e de COFINS nas Receitas Financeiras incorridas com o Decreto nº 11.374/2023 deve respeitar a anterioridade nonagesimal para ter eficácia, em respeito ao princípio da segurança jurídica, sendo concedida a segurança para que a Recorrente recolha PIS e COFINS nas alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, totalizando uma alíquota de 2,33% até 31 de março de 2023” (fl. 18, e-doc. 8).



    Sustenta que, “em caso de manutenção do acórdão Recorrido, haverá clara violação ao princípio da não-surpresa, dado o não respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal” e que “a exigência do tributo ora posto em xeque fere o princípio da segurança jurídica previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e, nesta medida, o contribuinte encontra-se à mercê de exigência manifestamente inconstitucional. Isso porque o que se está requerendo é a não aplicação da anterioridade nonagesimal quando da majoração de alíquota de PIS e COFINS” (fl. 21, e-doc. 8).



    Pede “que o feito em questão seja conhecido, haja visto o preenchimento de todos os requisitos para a admissibilidade do aludido recurso, inclusive seu devido prequestionamento sob as seguintes premissas constitucionais aventadas: 



    a) Violação ao art. 195, § 6º da CF. Dispositivo traz de forma expressa que as contribuições referentes ao PIS e a COFINS só poderão ser exigidas após 90 dias da data da publicação de lei que as houver modificado; 



    b) Princípio da anterioridade nonagesimal e da não-surpresa (CF art. 150º, inciso III, alínea ‘c’): Este princípio traz como premissa que não se poderá cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 



    c) Princípio da Segurança Jurídica (art. 5º, XXXVI): Esse princípio visa resguardar a segurança do contribuinte, no sentido de que a Lei não prejudicará o direito adquirido. 



    Superado os aspectos preliminares, o que se requer no mérito, é que os Exmos. Ministros do Supremo Tribunal Federal reformem o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconhecendo o direito da Recorrente em não a recolher PIS e COFINS incidente das Receitas Financeiras sob a alíquota de 2,33% nas competências de janeiro, fevereiro e março de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal presente no artigo 150, III, ‘c’ Constituição Federal. 



    Uma vez reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente, pede-se que seja reformado o acórdão proferido pelo TRF-5 reconhecendo o direito líquido e certo da Recorrente e consequentemente comprovada a sua condição de credora tributária, pugna para que seja reformada a sentença e declarado o seu direito líquido e certo à compensação tributária das quantias pretéritas recolhidas indevidamente, o que se dará por meio de procedimento administrativo em momento oportuno” (fls. 22-23, e-doc. 8).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O Decreto nº 11.322, de 30/12/2022, alterou a redação do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, para reduzir para 0,33% e 2%, respectivamente, as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras. O art. 2º do Decreto nº 11.322/2022 estabeleceu que o novo regramento entraria em vigor a partir de 01/01/2023.



    Ocorre que, em 01/01/2023, foi editado o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023 (primeiro dia útil seguinte), revogando o Decreto nº 11.322/2022. O art. 3º do Decreto nº 11.374/2023, expressamente, repristinou a redação do Decreto nº 8.426/2015, anteriormente à alteração pelo Decreto nº 11.322/2022, reestabelecendo, portanto, as alíquotas de 0,65% e 4% para PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras.



    Ou seja, a redução das alíquotas, prevista no Decreto nº 11.322/2022, nunca chegou a produzir efeitos na esfera econômica ou jurídica dos contribuintes, posto que a norma foi revogada no dia útil seguinte a sua entrada em vigor. Como não ocorreu fato gerador de PIS e COFINS sujeito às alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, o contribuinte jamais se submeteu ao regime fiscal que seria mais favorável. Havia, apenas, uma expectativa de direito, que não se concretizou.



    Nesse cenário, não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, ‘c’, da CF), visto que este se aplica na hipótese de instituição ou aumento de tributo, o que não ocorreu. O Decreto nº 11.374/2023 não aumentou as alíquotas de PIS e COFINS; apenas manteve os índices aos quais o contribuinte estava submetido, uma vez que reestabeleceu a vigência do Decreto nº 8.426/2015 antes mesmo de o Decreto nº 11.322/2022 surtir efeitos concretos no mundo jurídico.



    Nesse sentido, o Pleno do STF, em 09/05/2023, referendou a medida cautelar concedida na ADC 84/ DF. O redator para acórdão, Ministro Alexandre de Moraes, consignou que ‘no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira - isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência’; ‘o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%’. (...)



    Não se aplica ao caso o entendimento firmado nos Temas 939 ou 1.247 do STF, porque, em ambos, discute a majoração de tributos, o que, na prática, não ocorreu no caso dos autos” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.. 84, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. Esta a ementa do julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJe 16.6.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84-MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.472.514-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.462.835-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.481.108/SC, de minha relatoria, DJe 2.4.2024; RE n. 1.478.135/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2024; RE n. 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; e RE n. 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023.



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora